Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. CONSUMIDOR. INFRAÇÕES. PENALIDADE. VALOR. RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, que exerce controle externo dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência que é da Administração, importando em violação à separação de poderes.
2. Em se tratando de ação que pretende desconstituir sanção imposta pela Administração Pública, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade na aplicação da multa ao recorrente, sem invadir o mérito do ato administrativo.
3. O PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência dos arts. 55 e 56 do CDC.
4. É ônus do embargante/apelante demonstrar que o PROCON atuou de forma ilegal ao aplicar sanções descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente arrecadatória, desproporcional quando aplica multas assim qualificadas.
5. Apelação conhecida e desprovida.